Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO SEM AVISO PRÉVIO. NÃO ENVIO DE FATURA. DÉBITO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
2. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a disponibilizar a fatura do cartão Ourocard Visa Platinum final 4082, com vencimento em 25/01/2021, para que o autor possa efetuar o pagamento, abstendo-se de cobrar qualquer encargo moratório, bem como compensar a parte autora pelos danos morais suportados.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E, conforme o § 3o, somente não será responsabilizado quando provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Conclui-se dos autos que o cartão de crédito do autor foi unilateralmente cancelado pelo réu sem qualquer justificativa prévia. A alegação do recorrente de que foram realizadas transações suspeitas nos dias que antecederam o bloqueio do cartão não prospera, porquanto tais pagamentos eram realizados rotineiramente pelo autor, além de que não tratavam de compras de valor elevado e não foram realizadas em um curto espaço de tempo.
6. É salutar reconhecer que o bloqueio encontra respaldo em cláusula contratual, entretanto, deve ocorrer de forma a não prejudicar o cliente que merece a devida explicação para o fato e com prévia comunicação. Cabe ao banco-réu/recorrente comprovar que comunicou ao consumidor o bloqueio do seu cartão, o que não ocorreu na espécie.
7. No que tange à inadimplência da fatura de janeiro de 2021, verifica-se que o autor comprovou ter sido o cartão de crédito excluído do aplicativo do banco, o que impediu o pagamento do débito e, por outro lado, o réu/recorrente não comprovou que enviou ao autor a fatura por outros meios idôneos que possibilitassem o adimplemento no tempo certo (art. 373, II, do CPC), restando ilegítimo o bloqueio por falta de pagamento.
8. Desse modo, caracterizada a falha na prestação do serviço por parte do banco-réu/recorrente quanto ao bloqueio sem prévio aviso e a recusa do cartão em estabelecimento comercial, tem o autor direito à indenização por dano moral, a fim de ver reparada as lesões aos seus direitos da personalidade. O valor de R$ 3.000,00 atribuído em sentença, é necessário à reparação do dano e não acarreta enriquecimento sem causa do autor.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.